Tribunal: STF
Processo: RHC 116267
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. DECRETO-LEI 201/1967. INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013).



    2. O habeas corpus é via inidônea para enfrentar questão não relacionada à liberdade de locomoção, como a inabilitação para exercício de cargo ou função pública, o caso dos autos. Precedentes.



    3. Implicaria indevida supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Em processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.